Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0721530-86.2019.8.07.0000 AI Agravante(s) : BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Agravado (s) : BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA E PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA : Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Diga o Agravante se persiste o seu interesse no presente recurso, ante a notícia da homologação do plano de recuperação judicial e consequente término do stay period. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora